Tribunal: STF
Processo: MS 40111
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.2.2025, por Jaziel Vieira de Conceição “em face do Ministro Corregedor Nacional de Justiça o Sr. MAURO CAMPBELL MARQUES, que, em razão de suas atribuições legais, praticou o ato ilegal e abusivo que ora se impugna” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que, “a decisão da Corregedoria local que considerou inexistente a morosidade processual e as alegações do impetrante, sem uma análise adequada das provas apresentadas, indica uma falha na proteção dos direitos do advogado” (fl. 14, e-doc. 1).



    Noticia que “o processo administrativo CNJ: Pedido de Providências - 0006545-76.2024.2.00.0000, que contém as provas apresentadas pelo impetrante, demonstra claramente a morosidade processual excessiva no inventário de Joaquim Ferreira da Silva, que tramita há mais de três décadas. A ineficiência da Corregedoria em analisar adequadamente essas provas e a recusa em reconhecer a gravidade das alegações apresentadas pelo impetrante configura uma negativa de acesso efetivo à justiça” (fl. 14, e-doc. 1).



    Anota que “a manutenção do status quo que impede o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao impetrante constitui uma violação direta ao seu direito líquido e certo. A decisão judicial que determinou a reserva de 5% dos bens do espólio para tal pagamento não foi observada, configurando uma inobservância de ordem judicial e perpetuando a morosidade processual” (fl. 16,e-doc. 1). 



    Afirma que “a decisão que negou o pedido de reavaliação desconsiderou as alegações do impetrante sobre a morosidade processual, ignorando provas contundentes apresentadas no Processo Administrativo CNJ: Pedido de Providências - 0006545- 76.2024.2.00.0000. A ineficiência da Corregedoria em analisar adequadamente essas provas e a falta de motivações adequadas nas decisões judiciais reforçam a violação do direito à duração razoável do processo” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Assevera que “a presente tese argumentativa propõe a remessa do processo de pedido de providências ao Colegiado da Corregedoria do CNJ, em face da decisão monocrática do Ministro Mauro Luiz Campbell Marques, que determinou o arquivamento do recurso administrativo sem a devida apreciação pelo colegiado da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa remessa faz-se necessária, especialmente considerando que o recurso foi ajuizado tempestivamente e que a decisão proferida configura uma violação substancial dos direitos processuais do advogado Jaziel Vieira Conceição, cuja situação é marcada pela violação ao princípio da razoável duração do processo e pela ausente investigação das alegações apresentadas” (fl. 44, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar para determinar a imediata reserva de 5% dos bens do espólio para o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao impetrante” e “que o pedido de providencias processo administrativo numero 006545- 76.2024.2.00.0000, que segue anexo seja remetido ao Colegiado da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça considerando que a decisão monocrática do Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça, fundamentando sua decisão com base nos termos do art. 8º, I, do RICNJ, viola o princípio da colegialidade” (fl. 46, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência do mandado de segurança, com a confirmação da medida liminar e a concessão das demais providências para assegurar os direitos do impetrante” (fl. 51, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP.ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicialself-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho;c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados.Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão.Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Na espécie, aponta-se como ato coator decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, pela qual não conhecido recurso administrativo interposto pelo impetrante nos autos do Pedido de Providências n. 0006545-76.2024.2.00.0000, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso administrativo apresentado por Jaziel Vieira Conceição contra decisão nestes termos sintetizada:



    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. IRREGULARIDADE E MOROSIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PERANTE A CORREGEDORIA LOCAL. ARQUIVAMENTO.



    Em seu recurso administrativo, o particular argui que apresentou evidências de violação de garantias constitucionais, notadamente o direito à razoável duração do processo. Ressalta que a conduta do magistrado reclamado na condução do processo n. 0000074-47.1989.8.05.0027 gera morosidade injustificada. Assevera que suporta tratamento discriminatório e desfavorável em processos que atua como advogado. Pontua, ademais, que:



    Diante disso, o recorrente considera indispensável a realização de uma análise judicial sobre as exceções de suspeição alusivas ao magistrado em questão, a fim de garantir a isonomia processual, a proteção dos direitos fundamentais e a adequada prática dos atos judiciais, livre de qualquer tipo de parcialidade, conforme os princípios evidenciados no CF/ ART. 37/ § 2. A justiça, ao revisar um contexto manifestamente viciado, favorece o fortalecimento da confiança pública nas instituições judiciárias.



    Requer a reconsideração da decisão impugnada ou a remessa dos autos para julgamento pelo órgão colegiado. É o relatório.



    Passo a decidir.



    Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ (grifei) ao interessado.



    E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, ‘O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’.



    A reforma da ordem de arquivamento não é devida, pois a argumentação indicada na irresignação do requerente não revela inadequação ou equívocos na fundamentação da decisão impugnada.



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação.



    A decisão inicial impugnada não ignora os fatos narrados pelo recorrente. A apuração dos fatos foi devidamente realizada pela Corregedoria de Justiça local. Não houve demonstração de justa causa e, conforme vastamente indicado na decisão recorrida, há indícios de que o advogado reclamante utiliza da via correicional como forma de pressionar o Poder Judiciário em seus processos.



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa.



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, já se decidiu nesse Conselho Nacional de Justiça:



    (...)



    Adverte-se, que a reiteração de fatos e pedidos já apreciados por esta Corregedoria Nacional de Justiça configura litigância de má-fé, ficando a parte requerente sujeita à fixação de multa.



    Mantida a ordem de expedição de ofício à OAB/BA nos termos da decisão ora impugnada.



    Ante o exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ” (e-doc. 22).



    6. Consta nos §§ 1º e 2º do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça: 



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 01/10).



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento. o recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento”.



    Dispõe-se no inc. IX do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça ser atribuição do Relator “indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível”.



    7. Na espécie vertente, a autoridade apontada coatora, no exercício de suas atribuições regimentais, não conheceu do recurso interposto pelo impetrante por ausência de pressuposto previsto na norma de regência, pelo que não se verifica, nem de plano, nem indiciariamente, qualquer agravo a direito líquido e certo do impetrante pela decisão questionada.



    O não conhecimento de recurso manifestamente incabível por decisão monocrática do Relator respalda-se nas normas aplicáveis aos recursos administrativos interpostos no Conselho Nacional de Justiça, como se verifica na espécie, pelo que a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça não ofende o devido processo legal, a garantia da ampla defesa e o princípio da colegialidade, como sustenta o impetrante na petição inicial desta ação. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito Constitucional E Administrativo. Agravo Regimental Em Mandado De Segurança. Ato Do Corregedor Nacional De Justiça. Indeferimento Monocrático De Recurso Administrativo. Legalidade. Ausência De Violação Ao Devido Processo Legal E Ao Princípio Da Colegialidade.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado com o objetivo de cassar ato do Corregedor Nacional de Justiça, a qual, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), indeferiu recurso administrativo interposto pelo agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, fere o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a atuação do CNJ, ao indeferir monocraticamente o recurso administrativo interposto, violou direito líquido e certo do impetrante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 25, inc. IX, do RICNJ autoriza o relator a indeferir monocraticamente recursos manifestamente incabíveis, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 4. A atuação do CNJ, ao aguardar a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de intervir, está em conformidade com suas competências constitucionais, não havendo prejuízo a direito líquido e certo do impetrante. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção em atos do CNJ apenas em casos excepcionais, quando há inobservância ao devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou exorbitância de competência, o que não se verifica na espécie.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. A atuação do CNJ, que aguarda a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de analisar o mérito da questão, está em conformidade com suas competências constitucionais. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B; RICNJ, art. 25, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes” (MS 39783 AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024, grifos nossos).



    8. Ausente, portanto, no caso, demonstração de direito da impetrante, menos ainda de que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco tendo comprovados ilegalidade ou abuso de poder a tisnar os atos questionados. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    9. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lein. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora